Tribunal: TJMT
Processo: 1020660-86.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020660-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA PEREIRA SEBEM - CPF: 209.346.611-20 (APELANTE), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO), WILER MARQUES RIBEIRO - CPF: 293.141.785-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA AUXILIADORA PEREIRA SEBEM

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RMC – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADO - ENGANO NA CONTRATAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO DA APOSENTADORIA – VERIFICADO – ÔNUS DA PROVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE FATURA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVAÇÃO OU USO DO CARTÃO PLÁSTICO – BANCO DEIXOU DE JUNTAR QUALQUER DOCUMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COMPROVADO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – NECESSIDADE DE CONVERSÃO PARA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –– DESCONTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
PARCIAL POCEDÊNCIA DA AÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARCIALMENTE
.

Verificando que a apelação deduz razões fáticas e jurídicas associadas à matéria decidida na sentença
recorrida, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O negócio contratual não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de re
alizar um empréstimo consignado

e se depara com a contratação
de um cartão de crédito consignado,
fato não desconstituído pela inversão do ônus da prova diante da ausência de contrato, faturas, ou qualquer outro documento de prova em contrário
.

Reconhecida a abusividade na contratação, o caso é de conversão do contrato de cartão de crédito com desconto de margem consignável em contrato de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado para as operações de empréstimo pessoal consignado, segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, excluindo-se a capitalização de juros, já que não houve previsão expressa no instrumento contratual.

Face à ausência da comprovação da má-fé, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

Maria Auxiliadora Pereira
Sebem

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3ª
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação Declaratória

n.
1020660-86.2023.8.11.0041

ajuizado
em desfavor

do

Banco
Badesco
S.A.
,
julgou improcedentes
os pedidos contidos na exordial, condenou a Apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários adv
ocatícios

fixados
em
10% (dez por cento) do valor da causa
, nos
termos do
artigo 85, § 8º, do CPC
, respeitada a exigibilidade frente ao benefício de Justiça Gratuita
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,
aponta os seguintes argumentos de reforma
:

Evidente indução a erro no momento da contratação, uma vez ter contratado pensando ser empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado
;

Inexistência de contrato, faturas, ou qualquer outro documento que poderia ter sido juntado por parte do Apelado e que pudesse desconstituir o direito pleiteado.

Conduta
evidentemente
ilícita que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais e
devolução em dobro
;

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja reformada a sentença
atacada para fins de
julgar pro
cedentes os pedidos da inicial, declarar nulo o contrato entabulado entre as partes
e convertendo a relação jurídica das partes para a modalidade de empréstimo consignado comum, bem como
condenar o Apelado
a
o pagamento de danos
e devolução de valores em dobro
. (ID.
212297665
)

Devidamente intimado o Apelado apresentou suas contrarrazões em Id.
212297668
, arguindo,
preliminarmente
, violação ao princípio a
dialeticidade recursal
, e, no mérito, pugna

pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARIA AUXILIADORA PEREIRA SEBEM

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO-PRELIMINAR

O Apelado insurge-se do recurso de apelação arguindo ter violado o princípio da dialeticidade recursal, de modo que deve ser inadmitido.

Contudo, revistando o recurso e
em
comparação com
as demais peças processuais apresentadas pela Apelante, não se verifica nenhuma identidade integral de argumentos capaz de caracterizar como violação a dialeticidade recursal, ou mesmo a ausência de impugnação específica dos termos da sentença.

Tal
princípio
prescreve que n
a i
nterposição de qualquer recurso
as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o Apelante o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio dadialeticidade
.

Verificando que a apelação deduz razões fáticas e jurídicas associadas à matéria decidida na sentença recorrida, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

Maria Auxiliadora Pereira
Sebem

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3ª
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação Declaratória
n.
1020660-86.2023.8.11.0041 ajuizado em desfavor

do

Banco
Badesco
S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, condenou a Apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários adv
ocatícios

fixados
em
10% (dez por cento) do valor da causa
, nos
termos do artigo 85, § 8º, do CPC, respeitada a exigibilidade frente ao benefício de Justiça Gratuita.

O
Apelante, em suas razões de recurso,
afirma que houve uma indução a erro no momento da contratação, posto que estava pensando contratar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

Argumenta, ainda, que o banco não se desincumbiu do seu ônus da prova, de modo que sequer juntou algum documento de prova em contrário as alegações da exordial.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal,
aplicando-se-lhe
todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Engano na contratação –
Conversão em
Empréstimo consignado
Simples

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirman
do veementemente que foi enganada
, pois pensou estar contratando um empréstimo consignado quando, na verdade, era cartão de crédito consignado
, diante disso, requer o reconhecimento da nulidade deste contrato e a conversão para empréstimo consignado simples
.

Diante da aplicação das disposições do CDC ao presente caso, incumbia ao Apelado o ônus da prova modificativa, impeditiva ou extintiva do direito da Apelante.

Ademais o
art.373,II, doCPC, estabelece que
“o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Todavia, consta dos autos que, embora reafirmar por diversas vezes durante o processo de que tanto a contratação, como o contrato são válidos de pleno direito, não junta nos autos um documento sequer sobre tais afirmações.

Não juntou o contrato, não juntou as supostas faturas,
não comprovou a utilização ou ativação do cartão plástico, não comprovou a remessa do cartão plástico ao endereço da Apelante,
ou
juntou

outro documento que pudesse
garantir que a contratação efetuada foi de cartão de crédito consignado
sem nenhum vício na contratação.

O juízo
a quo
ao entender pela improcedência da ação, utilizou como fundamentos o fato
da
Apelante ter “confessado” que realizou a contratação, embora
agora afirme ter se enganado, bem como de que consta no histórico de empréstimo, histórico de crédito e relatórios juntados na inicial os descontos do RMC.

Contudo, todas as provas utilizadas pelo juízo singular produzidas unilateralmente pela Apelante comprovam apenas q
ue há uma contratação, mas não são
capaz
es
de comprovar que a Apelante efetivamente contratou
o Cartão de Crédito Consignado sem qualquer vício de informação ou engano na contratação.

E quando incumbido de produzir tal prova, o Apelado não apresenta nenhum documento nos autos, de modo que as afirmações da Apelante se tornam incontestadas.

Se não houve qualquer produção de prova que pudesse desconstituir o direito buscado pela Apelante, há de se reconhecer o vício na contratação
no momento em que
pensou ter contratado um empréstimo consignado simples, e se depara com a contratação de um cartão de crédito consignado que
agora
busca declarar inexistente.

Há nos autos, inclusive, um e-mail
enviado pela
Apelante
ao Banco
na tentativa de aceso ao seu contrato pela via administrativa, contudo, não há informação de retorno, e o

Apelado, quando intimado, não juntou qualquer documento que desmontasse as alegações.

Portanto, era do Apelado o ônus de demonstrar a relação jurídica das partes, mas não o fez, de modo que o suposto contrato de cartão de crédito consignado deve ser desconstituído.

Nesse sentido é o precedente deste tribunal:

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO
NÃO
COMPROVADA
– DEDUÇÕES IMOTIVADAS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL – MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

(N.U 1001473-20.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)
(grifo nosso)

Diante dos fatos narrados, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico
.

Ademais, o negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo6.ºdoCódigo de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar um empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos, modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo da sua aposentadoria mensalmente, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito consignado.

Portanto, reconhecida a abusividade na contratação, o caso é de conversão do contrato de cartão de crédito com desconto de margem consignável em contrato de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado para as operações de empréstimo pessoal consignado, segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, excluindo-se a capitalização de juros, já que não houve previsão expressa no instrumento contratual.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial adotado por este Tribunal de Justiça
em casos semelhantes
, conforme se depreende
abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO
DO CONSUMIDOR. INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART.6ºE AO INCISOIV, DO ART.51, DOCDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS. VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo.
3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida oCódigo de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6.
Recurso
parcialmente provido. (TJMT - N.U1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022,
Publicado
no DJE 30/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA
SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
.

(TJ-MT 10023236220208110006 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

A própria Apelante reconhece a necessidade de conversão da modalidade a fim de não caracterizar enriquecimento ilícito
.

Danos Morais

No que tange aos danos morais, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

No cenário apresentado, não restou evidenciado os supostos danos morais sofridos, e considerando que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo, deve ser afastado o dever de indenizar.

Ademais, no caso dos autos, sequer houve a inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, sendo certo que não há conduta ilícita po
r parte da instituição bancária, mormente porque a Apelante não nega a contratação, mas tão somente a modalidade que foi contratada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE
CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(TMT - N.U1005380-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022,
Publicado
no DJE 15/09/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DOCDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO6ºINCISOVDOCDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais
. 7. No caso dos autos, muito embora incida oCódigo de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais. [...]
(TJMT - N.U1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2020,
Publicado
no DJE 22/05/2020) (grifo nosso)

Restituição em dobro

No que tange à devolução do indébito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013,
DJe
de 10/4/2013).

A corroborar com o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MTIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO ANTONIO SAVARIS POLZL DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPROVIDO. [...] 6.
No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.
[...]
(TJMT - N.U 1006232-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022)
(grifo nosso)

Logo, considerando que não restou comprovada a má-fé da instituição bancária, descabe a repetição do indébito em dobro, devendo a restituição ser realizada na forma simples.

Conclusão

Dessa forma, conclui-se que o Apelado não se desincumbiu do seu ônus probatório e deixou de apresentar qualquer documento nos autos a fim de demonstrar
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Apelante, de modo que deve ser declarado extinto o contrato de Cartão de Crédito Consignado e convertido em Empréstimo Consignado a fim de não caracterizar enriquecimento ilícito.

Quanto ao dano moral, não restou demonstrados os requisitos mínimos para serem fixados, qual seja o dano, a conduta ilícita e o nexo causal do caso em tela. Já sobre a restituição dos valores, ficou demonstrado que deverá ser realizado na forma simples.

Com efeito, o recurso deverá ser provido para reformar a sentença objurgada.

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial a fim de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes sobre a modalidade de Cartão de Crédito Consignado e, no mesmo ato, converto a modalidade para Empréstimo Consignado simples
, devendo a restituição de valores ser realizada de forma simples e em liquidação de sentença, permitindo-se eventual compensação
.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024